Tribunal: TJES
Processo: 5000270-36.2020.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000270-36.2020.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIEZIO PEREIRA VAILLANT
RECORRIDO: MANOEL RIBEIRO NETO
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de ação ajuizada por Eliezio Pereira Vaillant em face de Manoel Ribeiro Neto, alegando, em síntese,
que
no dia 14.01.2020, por volta das 17h 30 min, se envolveu em um acidente de trânsito na BR 482 no KM 76, alega que foi violentamente atingido em sua motocicleta HONDA CG placa MRP 0657/ES, pelo veículo automóvel FIAT/SIENA ESSENCE 1.6, placa OVL 8672/ES, conduzido pelo réu. No mesmo impacto, o veículo do réu atingiu ainda a motocicleta HONDA CG tintan, placa MRQ 7621/ES, na mesma pista, conforme boletim acostados nos autos. Aduz que a responsabilidade pelo acidente se deu por parte da ré, que não respeitou as normas de transito dando causa ao acidente.
Dessa forma, requereu
indenização por danos materiais no valor de R$ 3.392,22, bem como indenização por danos morais e estéticos, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença (
id.
3861659), julgando parcialmente procedente os pedidos, cujo o dispositivo foi o seguinte
:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
CONDENAR
a parte requerida a pagar ao

requerente a quantia de R$ 2.037,50 (dois mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos), a título de danos materiais (danos emergentes), com juros de mora desde o
evento danoso
(17/01/2020), nos moldes da Súmula n. 54 do STJ, e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo também desde o
desembolso
.
CONDENAR
a parte requerida a pagar ao

requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora desde o
evento danoso
(17/01/2020), nos moldes da Súmula n. 54 do STJ, e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo também desde o
arbitramento
(Súmula n. 362 do STJ). Sem custas e honorários,
ex vi
do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. ”

Foi interposto Recurso Inominado (
id.
3861662), no qual o recorrente pugnou pela reforma da sentença para
que sejam majorados os danos materiais e morais.

Contrarrazões juntadas pelo réu (
id.
3861667).

Distribuídos os autos, vieram-me conclusos.

Do pedido de gratuidade de justiça

Consta nos autos o pedido de gratuidade de justiça feito pela parte autora, ora recorrente, por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Por tal motivo, com fulcro nos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil,
defiro
o pedido de Gratuidade de Justiça à parte.

Do juízo de admissibilidade recursal

Quanto ao julgamento de admissibilidade do recurso inominado interposto pela parte requerente, entendo que restou comprovado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o prosseguimento do feito.

Conheço do presente recurso, porém o recebo tão somente no efeito devolutivo. A concessão de efeito suspensivo, em sede de Juizado Especial, é excepcional, sendo fundamental para o seu deferimento a demonstração de dano grave e/ou irreparável para a parte (artigo 43 da Lei 9.099/95), circunstância esta que não restou caracterizada na hipótese.

Do mérito

O caso dos autos retrata nítida relação de direito civil, porque a causa de pedir é a colisão de veículos automotores. Dessa forma, a responsabilidade das partes é por lei subjetiva, sendo imprescindível a comprovação de culpa para efeitos de indenização.

Os autos vieram a esta Instância Recursal para reexame do feito no que toca a indenização por danos materiais, morais e estéticos, em decorrência de acidente de trânsito.

Em restrita análise dos autos, vê-se que a sentença de piso julgou parcialmente procedente os pedidos autorais em sede de cognição exauriente.

Nesse viés, houve o entendimento, por parte do Juízo
a quo
, de que o recorrido foi o único responsável pelo acidente em questão. No entanto, afastou o nexo de causalidade entre dos gastos de gasolina, bermuda e despesas alimentares.

No caso em análise, não assiste razão ao recorrente. Isso porque a nota de gasolina acostada data de 08/05/2020 e o acidente ocorreu em janeiro do mesmo ano, não tendo qualquer prova no processo de que o autor ainda estava internado nesta data e que houve gastos de deslocamento no importe de quase R$ 1.000,00. Além disso, na relação de gastos alimentares há na descrição das notas produtos como bombom sortido garoto e fralda geriátrica, razão pela acertou o juízo de primeira instância a afastar o nexo de causalidade entre o evento danoso e tais despesas. Da mesma forma, a despesa com bermuda não merece ser reembolsada.

Ademais, verifica-se que não há qualquer comprovação de dano estético nos Autos, havendo tão somente uma foto do Autor com um corte no rosto, não restando demonstrada presença de deformidade física e corporal, capaz de causar má impressão ou mesmo um leve desagrado ao seu observador, capaz de gerar constrangimentos e prejuízos no convívio social daquele que sofreu a lesão.

No que tange ao pedido de lucros cessantes, valores que o Autor supostamente deixou de receber, este também não merece ser acolhido, já que não há prova de que o Autor obteve redução de vencimentos no período indicado.

Quanto ao valor da condenação a título de danos morais, sabe-se que deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, V, da CRFB/88, reputo como suficiente o valor arbitrado pelo juízo de piso
.

No caso em exame, não assiste razão à recorrente, devendo a sentença
a quo
ser mantida na íntegra pelos seus próprios fundamentos.

Considerando que o enunciado n.º 11, do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo e o artigo 46 da Lei n. 9.099/95 permitem a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos; considerando que no caso em comento a sentença delimitou e enfrentou todas as teses discutidas nos autos, não havendo necessidade de reforma da mesma,
coaduno-me ao entendimento do douto Juízo
a quo
e mantenho a sentença vergastada pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente em custas e honorários em 10% do valor da causa.
No entanto, resta suspensa a exigibilidade diante da concessão do benefício da justiça gratuita.

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. Vladson Couto Bittencourt
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2020, HOMOLOGO A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)